Tribunal: CARF
Processo: 11330.000977/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar em conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO. PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 16/2011.
Não incide contribuição previdenciária sobre a importância paga, devida ou creditada, aos segurados empregados a título de abono único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade. Nos termos do Ato Declaratório PGFN no 16/2011, c/c Parecer PGFN/CRJ no 2.114/2011.
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva. O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não mais exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os empregados e estendeu a benesse aos dependentes.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Para o segurado contribuinte individual o salário de contribuição compreende a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês.
SALÁRIO-UTILIDADE. TEORIA FINALÍSTICA.
As utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza salarial, ao passo que as utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto (salário-utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000977/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.084 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2003
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar em conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO. PREVISTO EM
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA. ATO
DECLARATÓRIO PGFN No 16/2011.
Não incide contribuição previdenciária sobre a importância paga, devida ou
creditada, aos segurados empregados a título de abono único, previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade. Nos termos do Ato Declaratório PGFN no 16/2011, c/c Parecer
PGFN/CRJ no 2.114/2011.
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO
INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000977/2007-96
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental,
médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária,
pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja
porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se
estabelece em convenção coletiva. O advento da Lei no 12.513/11 modificou os
requisitos para a obtenção, não mais exigindo o requisito de que o plano
educacional fosse extensivo a todos os empregados e estendeu a benesse aos
dependentes.
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Para o segurado contribuinte individual o salário de contribuição compreende a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês.
SALÁRIO-UTILIDADE. TEORIA FINALÍSTICA.
As utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza salarial, ao
passo que as utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário
indireto (salário-utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para: a) reconhecer a decadência das competências lançadas até maio/2002; e b) excluir do
lançamento as importâncias pagas a título de “abono especial” e “auxílio educação”. Vencidos os
conselheiros Cleberson Alex Friess, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes
Araújo, que davam provimento parcial em menor extensão para reconhecer a decadência parcial
e excluir do lançamento apenas os valores pagos a título de “abono especial”. Vencida a
conselheira Miriam Denise Xavier que dava provimento parcial em menor extensão apenas para
reconhecer a decadência parcial.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 508 e ss).
Pois bem. O presente lançamento refere-se à NFLD 37.059.582-3, de 31/05/07
que, tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social e a conseqüente transferência dos processos administrativo-fiscais para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 4° da Lei n° 11.457, de 16 de março de
2007, recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de n° 11330.000977/2007-
96.
Consta o Relatório Fiscal de fls. 66/80, que se trata de crédito tributário referente
a contribuições sociais a cargo da empresa e a contribuições de segurados devidas e não
recolhidas em época própria, incidentes sobre as parcelas de remunerações-pagas aos seus
empregados e contribuintes individuais como salário indireto e despesas não reembolsáveis e
destinadas ao custeio da Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, e a outras entidades e fundos (FNDE e INCRA).
Informa, também o Relatório Fiscal:
"2. A empresa tem por objeto a concessão de suplementação de benefícios
previdenciários (previdência complementar) a todos os seus participantes e respectivos
beneficiários, conforme descrito no art. 20 do Estatuto e Regulamento do Plano de
Benefícios, aprovado pela Secretária de Previdência Complementar através da Portaria
n° 813, de 19/12/2000 e alteração aprovada pela Portaria n° 945, de 10/07/2002.
...
11. Os fatos geradores utilizados nesta NFLD são valores pagos pela empresa a seus
empregados/contribuintes individuais, os quais a empresa não considerou como parcelas
de remunerações integrantes da base de cálculo da Previdência Social, em desacordo
com legislação previdenciária.
Estes valores não foram declarados em GFIP e foram obtidos a partir do exame das
folhas de pagamento - FP, Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, Recibos de
Pagamento e da contabilidade da empresa comparando com as informações à
Previdência Social — GFIP apresentadas pela empresa e com os dados constantes nos
sistemas informatizados da Previdência Social.
...
13. Os recolhimentos no código 2100(GPS) já existentes nas competências em que foi
levantado débito não foram considerados para abater o valor do mesmo, tendo em vista
que eles se referiam integralmente aos valores das contribuições das folhas de
pagamento de empregados e de contribuintes individuais aceitas pela empresa ou a
contribuições sobre valores pagos a cooperativas, não tendo sido recolhido nenhum
valor sobre estas parcelas de remuneração.
...
16. Para determinar as bases de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, incidentes sobre as remunerações pagas aos seus empregados e contribuintes
individuais que compõem esta NFLD, foram analisados os Acordos Coletivos de
Trabalho, as folhas de pagamento dos empregados, os Termos de Rescisão de Contrato
de Trabalho, a contabilidade e as GFIP da empresa - para o caso dos levantamentos
ABO, AEA e AEE - e os recibos de pagamento junto com a contabilidade e as GFIP —
para o levantamento AXM.".
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

Informou o notificante no item 42 do relatório, que embora a empresa tenha
recolhido regularmente, em guia própria, as contribuições para o FNDE, em relação às parcelas
de remuneração lançadas não houve o recolhimento. Como, desde 01/2007 a fiscalização das
contribuições ao FNDE é competência exclusiva da Secretaria da Receita Federal do Brasil (ex-
Secretaria da Receita Previdenciária), estas diferenças foram levantadas nesta NFLD em
conjunto com as relativas ao INCRA. Portanto, o código de Outras Entidades empregado foi o
0003.
Informou, ainda, que os valores que compõem este levantamento não foram
declarados em GFIP. Portanto a empresa não se beneficiou da redução de multa de mora prevista
no art. 35, § 40 da Lei 8.212/91 (acrescentado pela Lei 9.876/99).
O contribuinte foi cientificado pessoalmente em 04/06/2007, apresentando a
defesa aos 04/07/2007, fls.300/329, acompanhada das cópias dos seguintes documentos:
Procuração (fls.330/331), Atas da Reunido Extraordinária do Conselho Deliberativo
(fls. 332/335), Termo de Posse (fls. 336).
Alegou a defendente:
1. A impossibilidade de o impugnado lavrar Auto-de-Infração após o término do prazo de
validade da fiscalização;
2. A decadência do direto do impugnado de constituir parte do suposto crédito
previdenciário;
3. A não incidência In Casu das Contribuições Previdenciárias sobre os Benefícios pagos
pela Impugnante: a) Abonos Eventuais e desvinculados do Salário; b) Auxílio-Educação c)
Auxílio Moradia;
4. Por fim, requerendo a procedência da impugnação, a impugnante protesta pela produção
de todos os tipos de provas, pela juntada de novos documentos e a realização de perícia
técnica contábil.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 508 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados (art. 20 e art. 22, I, II, III da Lei 8.212/91) e a contribuição a
Outras entidades - Terceiros incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados (art. 94 da Lei 8.212/91), assim como a contribuição incidente sobre a
remuneração paga aos segurados contribuintes individuais (art. 22, III da Lei 8.212/91).
SALÁRIO-UTILIDADE
Entende-se por salário-de-contribuição para o empregado, a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma
de utilidades (art. 28, inciso I, da Lei n. 8.212/91), e a totalidade dos rendimentos
auferidos pelos segurados contribuintes individuais, pela prestação de serviços (art. 28,
inciso III, da Lei 8.212/91).
Lançamento Procedente
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 527 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
a.
Ao contrário do que entendeu a decisão recorrida, a autuação impugnada está sim eivada de
nulidade, na medida em que foi lavrada após o término do prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal - "MPF". Dessa forma, tratando-se de um requisito essencial e
inafastável, esse motivo é suficiente para justificar o cancelamento da NFLD" n° 37.059.582-
3.
b. Além disso, parte do suposto crédito tributário exigido pelo Recorrido está acobertado pelo
manto da decadência. Como a autuação foi lavrada em 4.6.2007, a cobrança consubstanciada
na presente autuação relativa aos fatos geradores ocorridos antes de 4.6.2002 não pode mais
ser efetivada, haja vista o decurso do prazo de 5 (cinco) anos que dispõe o Recorrido para
constituição de seus supostos créditos.
c.
No mais, o artigo 28, parágrafo 9o, da Lei n° 8.212/1991 não é taxativo, mas tão-somente
exemplificativo. Ora, não lida como a legislação prever todos os casos em que os benefícios
terão natureza indenizatória, o que demonstra que o Recorrido tenta de todas as possíveis as
formas descaracterizar — como se isso fosse possível — a natureza indenizatória (não
remuneratória) dos benefícios pagos pela Recorrente aos seus empregados. De qualquer
forma, tanto o abono, como o auxílio-educação e o auxílio-moradia foram concedidos em
respeito à legislação trabalhista e previdenciário; são benefícios concedidos "para" a prestação
do trabalho e não "pela" prestação do trabalho.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente alega que a autuação estaria eivada de nulidade na
medida em que foi, segundo ele, lavrada após o término do prazo de validade do Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF.
Conforme bem destacado pela DRJ, além de ter sido disponibilizado à notificada,
o código de acesso da internet, para controle das prorrogações do MPF, estas também foram
disponibilizadas, conforme se vê, através do Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF
da Auditoria Efetuada na Empresa (e-fl. 58), tornando sem efeito a alegação do recorrente, de
que não foi solicitada a prorrogação.
E, ainda que assim não o fosse, eventuais omissões ou incorreções afligindo os
citados documentos não têm o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário,
disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato obrigatório e vinculado, sob pena
de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal. Somente na hipótese de o contribuinte
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é que, eventualmente, tais
vícios poderão acarretar a nulidade do crédito tributário.
Ademais, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o
qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Caberia ao recorrente refutar a acusação fiscal, notadamente os motivos exarados
para o presente lançamento tributário, todos bem descritos no Auto de Infração e nos
documentos anexos.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Dessa forma, afasto a preliminar levantada pelo recorrente.
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, o presente lançamento se trata de crédito tributário referente a
contribuições sociais a cargo da empresa e a contribuições de segurados devidas e não recolhidas
em época própria, incidentes sobre as parcelas de remunerações-pagas aos seus empregados e
contribuintes individuais como salário indireto e despesas não reembolsáveis e destinadas ao
custeio da Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e a outras
entidades e fundos (FNDE e INCRA).
A apuração dos valores refere-se ao período de 01/05/2000 a 31/12/2003,
consolidado em 31/05/2007, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD —
Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (e-fls. 45 e ss).
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 04/06/2007 (e-fl. 03),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 04/07/2007 (e-fls. 311 e ss).
Em seu recurso, o contribuinte alega a decadência parcial do crédito tributário,
requerendo que seja reconhecida a extinção dos valores de contribuição previdenciárias relativas
a fatos geradores ocorridos anteriormente ao dia 04/06/2002, ou seja, 5 (cinco) anos antes da data
de ciência da lavratura do auto de infração, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/05/2000 a 31/12/2003, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia em 04/06/2007 (e-fl. 03).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

No caso dos autos, pela análise do documento “ANEXO I – CÁLCULO DA
DIFERENÇA
DE
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
-
LEVANTAMENTO DCS” (e-fls. 104 e ss), vislumbro que os valores para as competências
autuadas e potencialmente sujeitas à decadência, consistem em diferenças de acréscimos
legais, de modo que é de se entender pela antecipação de pagamento, apta a atrair a incidência do
art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo em razão da previsão contida na Súmula CARF n° 99.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 04/06/2007
(e-fl. 03), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/05/2000 a 31/12/2003, restam decaídas as competências
anteriores a junho de 2002.
4. Mérito.
No tocante ao mérito, o recorrente reitera, em grande parte, os argumentos
apresentados em sua impugnação, alegando, sobretudo, que o artigo 28, parágrafo 9o, da Lei n°
8.212/1991 não é taxativo, mas tão-somente exemplificativo, de modo que deve ser reconhecida
a natureza indenizatória (não remuneratória) dos benefícios pagos aos seus empregados.
E, ainda, afirma que, de qualquer forma, tanto o abono, como o auxílio-educação
e o auxílio-moradia foram concedidos em respeito à legislação trabalhista e previdenciário; e são
benefícios concedidos "para" a prestação do trabalho e não "pela" prestação do trabalho.
Assim, conclui requerendo o reconhecimento da não incidência das Contribuições
Previdenciárias sobre os benefícios pagos: a) Abonos Eventuais e desvinculados do Salário; b)
Auxílio-Educação; c) Auxílio Moradia.
Entendo, pois, que a análise da incidência sobre essas rubricas deve ser feita
levando em consideração os elementos que compõem a regra matriz das Contribuições
Previdenciárias em questão, que possuem a competência impositiva delimitada no art. 195, I,
“a”, da Constituição Federal de 1988, e dizem respeito aos rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício.
Cabe destacar, ainda, que o § 11, do artigo 201, da CF/88, expressamente dispõe
que a hipótese de incidência da contribuição previdenciária são os ganhos habituais incorporados
ao salário, e, da mesma forma, seguem os arts. 22 e 28, da Lei n° 8.212/91. A propósito, nos
termos do art. 28 da Lei no 8.212/91 o critério material exige que o valor pago ao empregado ou
contribuinte individual tenha como objetivo retribuir um efetivo trabalho prestado.
Ao que se passa a analisar.
4.1. Abono Especial e Abono Provisório Compensável.
A fiscalização motivou o lançamento sobre os valores integrantes da rubrica
“abonos” da seguinte forma, conforme se depreende do Relatório Fiscal (e-fls 68 e ss):
[...] 19- Os valores dos abonos foram pagos aos segurados empregados, por força do
Acordo Coletivo de Trabalho de 09/09/2003 (cópia no anexo V) e são:
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

Abono Especial – valor de R$200,00 mensais pagos, a todos os seus segurados a partir
da competência do Acordo, retroagindo a junho/2003, conforme previsto na cláusula
quarta do Acordo Coletivo de Trabalho de 09/09/2003.
Abono Provisório Compensável – valor de R$100,00 pagos a partir de 12/2003 a todos
os segurados empregados a título de antecipação salarial, conforme previsto na cláusula
quinta do Acordo Coletivo de Trabalho de 09/09/2003.
Abono é o valor concedido ao empregado sem condicioná-lo ao cumprimento de
qualquer exigência. Os abonos de qualquer natureza concedidos em virtude de lei,
dissídio, acordo coletivo ou contrato ou por mera liberalidade integram a base-de-
cálculo da Previdência Social. Só não integram esta base de cálculo os abonos
expressamente desvinculados do salário, por força de lei, conforme dispõe o art. 28 §
9°, letra "e", item 7, da Lei 8212/91, acrescido pela Lei 9711/98.
Sendo assim, embora o § 1° da Cláusula 4' do ACT cite que o "Abono Especial" não
possui natureza salarial, para fins previdenciários ele é considerado parcela salarial. O
"Abono Provisório Compensável" segue o mesmo raciocínio, sendo que nada é citado
na Cláusula 5a do ACT sobre a sua natureza e a própria Tabela de Rubricas e Incidência
da empresa o considera como parcela incidente para a contribuição previdenciária.
Sobre a referida verba, a DRJ entendeu pela improcedência das alegações do
contribuinte, ancorando seu entendimento, em síntese, com base nos seguintes fundamentos:
[...] 14. A legislação previdenciária ao definir a base de cálculo das contribuições
devidas à Seguridade Social, utilizou, para definir o conceito de salário -de-
contribuição, um critério amplo, pois entendeu como remuneração todos os rendimentos
pagos, devidos ou creditados aos empregados, a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive (e não
exclusivamente) os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
14.1. No entanto, quando o legislador entendeu que determinada verba salarial devesse,
por várias razões (interesse social, razões políticas etc), ser excluída da base de cálculo
das contribuições previdenciárias, ele expressamente, por meio de lei, assim o fez, como
nas hipóteses do parágrafo 9° do art. 28 da Lei 8.212/91, cc. parágrafo 9o do art. 214 do
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Assim, a não incidência de contribuições, por ser
exceção, deve ser expressa e nunca presumida.
(...)
15. Alegou ainda a impugnante, que o legislador reconhece que abono não tem natureza
salarial, e que a única ressalva, foi no sentido de que os abonos, necessariamente, devem
ser eventuais e desvinculados do salário do empregado para evitar o pagamento de
verbas salariais de forma disfarçadas. Mais adiante alegou que o benefício por ela
concedido, apesar de pago de forma parcelada, foi único e pontual sem qualquer
habitualidade.
15.1. Na farta jurisprudência apresentada pela impugnante (fls. 316/320), o
entendimento é unânime de que abono não integra a base de cálculo do salário
contribuição quando o pagamento é efetuado em parcela única, sendo admitido o
fracionamento em até duas parcelas
15.2. Porém consta do Relatório Fiscal que os benefícios que a impugnante alega terem
sido concedidos em parcela única, por força do Acordo Coletivo de Trabalho de
09/09/2003, foram pagos em parcela mensais a partir da competência do Acordo,
retroagindo a junho de 2003, o que resultou em pagamentos relativos ao período
compreendido entre 06/03 a 12/03.
15.3. Por outro lado, constou também do item 19 do relatório que a Tabela de Rubrica e
Incidência da própria empresa inclui o Abono Provisório Compensável como parcela
incidente para a contribuição previdenciária.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega que os abonos não podem ser
considerados como parcelas salariais, tampouco integrar o salário de contribuição.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

Afirma, pois, que optou por conceder abono ("especial e provisório") a seus
funcionários, conforme consta previsto na Cláusula Quarta e Quinta da Convenção Coletiva de
Trabalho daquele ano. E pela análise das cláusulas da referida convenção coletiva de trabalho,
constata-se que o abono (i) apesar de pago de forma parcelada, foi único e pontual, sem qualquer
habitualidade; (ii) não se prestou a retribuir trabalho realizado; (iii) teve valor fixo; e (iv) não
guardou qualquer relação com o salário efetivamente recebido, já que não houve distinção entre
categorias de empregados.
Pois bem. Sobre este ponto, entendo que assiste parcial razão ao recorrente,
devendo ser afastada a incidência tributária apenas sobre o ABONO ESPECIAL, mantida,
portanto, em relação ao ABONO PROVISÓRIO COMPENSÁVEL.
Preliminarmente, cumpre conceituar o que é salário: é toda contraprestação paga
de forma habitual pelos serviços realizados, na relação jurídica que se estabelece entre
empregado e empregador, conforme lições de Arnaldo Sussekind e Sérgio Pinto Martins1.
Decorrem desse conceito três requisitos necessários para que as parcelas pagas ao
empregado configurem salário: obrigatoriedade em decorrência da relação jurídica estabelecida,
contraprestação pelo serviço prestado e a habitualidade do seu pagamento.
No presente caso, entendo que, em relação ao ABONO ESPECIAL, a incidência
tributária deve ser afastada, por ser considerado abono único, concedido uma única vez, embora
pago de forma parcelada dentro do ano-calendário de 2003, portanto, sem habitualidade,
infringência esta não demonstrada pela fiscalização.
E, ainda, constato não há vinculação ao salário, pois, conforme se verifica do
Acordo Coletivo de e-fls. 130 e ss, o benefício foi concedido em valor fixo para todos os
empregados.
Nesse contexto, reiteradas decisões no âmbito do STJ pacificaram o entendimento
de que o abono único concedido pelo empregador, nos termos do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7
da Lei no 8.212/91, não poderá compor a base de cálculo das contribuições para a seguridade
social, justamente por carecer dos requisitos que configuram a natureza salarial.
Nesse sentido, observa-se que o Item 7 da alínea “e” do Inciso I, do Art. 28 da Lei
no 8.212/91, expressamente afasta da tributação os valores recebidos a título de ganhos eventuais
e abonos desvinculados dos salários. Certamente porque abonos e ganhos eventuais não
preenchem as características de salário.

1“Como se insere, salário é a retribuição dos serviços prestados pelo empregado, por força do seu
contrato de trabalho, sendo devido e pago diretamente pelo empregador que dele se utiliza para a
realização dos fins colimados pela empresa; remuneração é a resultante da soma do salário percebido
em virtude do contrato de trabalho e dos proventos auferidos de terceiros, habitualmente, pelo serviços
executados por força do mesmo contrato. Essa distinção, oriunda dos conceitos legais de remuneração e
de salário, é de inquestionável importância para a aplicação das diversas normas jurídicas atinentes às
relações de trabalho, inclusive às que tangem à Previdência Social.” (SUSSEKIND, Arnaldo. Instituições
do direito do trabalho, v. 1, p. 353.). SÉRGIO PINTO MARTINS, IN Direito do Trabalho, Atlas, 2002
assim descreve salário: “Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo
empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades, provenientes do empregador
ou de terceiros, mas decorrentes do contrato de trabalho, de modo a satisfazer suas necessidades
básicas e de sua família”. “A habitualidade é o elemento preponderante para se saber se o pagamento
feito pode ou não ser considerado como salário ou remuneração. O contrato de trabalho é um pacto de
trato sucessivo, em que há a continuidade na prestação de serviços e, em conseqüência, o pagamento
habitual dos salários”.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

O único requisito para a exoneração das contribuições sobre o abono é que este
seja desvinculado do salário, requisito plenamente satisfeito pois, como se nota do Acordo
Coletivo, a parcela é paga em valor fixo para todos os empregados, sem qualquer conexão com
os salários por eles recebidos.
A propósito, deve-se destacar que a própria PGFN já se manifestou a respeito do
tema por meio do Parecer PGFN/CRJ/n. 2114/2011, no sentido de reconhecer a jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça quanto a não incidência da contribuição previdenciária
sobre o abono único.
Conforme se depreende do mencionado parecer, esse ‘tem como escopo analisar a
viabilidade de ato declaratório (...) que dispensa a apresentação de contestação, a interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos em relação às demandas/decisões judiciais que fixam o
entendimento de que a contribuição previdenciária não incide sobre os valores pagos pelo
empregador aos seus empregados a título de abono único concedido por meio de Convenção
Coletiva de Trabalho, conforme revisão do art. 28, alínea “e”, item 7, da Lei 8.212 de 24 de julho
de 1991.”
Contudo, entendo que deve permanecer o lançamento no que diz respeito ao
ABONO PROVISÓRIO COMPENSÁVEL, eis que a própria Cláusula Quinta do Acordo
Coletivo de e-fls. 130 e ss, o trata como parcela paga a título de antecipação salarial. Ou seja, a
referida rubrica, pelo próprio ajuste celebrado entre as partes, não está expressamente
desvinculada do salário.
Dessa forma, acato parcialmente o pleito do recorrente, a fim de excluir do
lançamento as importâncias pagas a título de ABONO ESPECIAL.
4.2. Auxílio Educação e Auxílio Educação Especial/Excepcional.
A fiscalização motivou o lançamento sobre os valores integrantes das rubricas
“Auxílio-Educação e Auxílio-Creche” da seguinte forma, conforme se depreende do Relatório
Fiscal (e-fls 68 e ss):
[...] 23- Os valores de Auxílio Educação — Ensino Fundamental (Auxílio Educação
ACT) foram pagos aos segurados empregados, por força da cláusula Vigésima Quarta
do Acordo Coletivo de Trabalho de 09/09/2003 (cópia no anexo V) que determina o
pagamento de certa quantia a todos os empregados da empresa que tenham filhos na
idade de 8 a 16 anos que estejam matriculados e estudando na 1a a 8a série do ensino
fundamental, desde que atendam as normas de acompanhamento e controle interno da
empresa.
De acordo com o art.28 § 90, letra "t", da Lei 8212/91, alterado pela Lei 9711/98, uma
das condições para que os valores pagos aos empregados a título de auxílio educação
não integrem o salário de contribuição é que eles devem se referir à educação básica e a
cursos de capacitação e qualificação profissionais dos empregados, não se estendendo
aos seus dependentes.
O enunciado da Cláusula 24a indica claramente que esta é uma verba não reembolsável
paga pela empresa a seus empregados para ajudar no custeio da educação de seus filhos
e não do próprio empregado.
Portanto, não se trata de uma despesa feita para o trabalho e sim de um valor pago aos
empregados pelo trabalho, pois não está sendo dado para o empregado aprimorar o seu
desempenho no trabalho.
Como tal, de acordo com a legislação previdenciária, este valor integra o salário de
contribuição dos empregados, apesar de o item "f" da Cláusula 24a do ACT de
09/09/2003 citar que este benefício não tem natureza salarial.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

(...)
27- Os valores pagos pela empresa aos empregados a título de Auxílio Educação
Especial/Excepcional estão previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho de 31/05/1999
– Cláusula 10a, 31/05/2000 – Cláusula 10a, 22/10/2001 – Cláusula 17a, 21/11/2002 –
Cláusula 17a e 09/09/2003 – Cláusula 19a.
Estes valores referem-se ao reembolso, limitado a dois salários-mínimos, das despesas
realizadas e comprovadas por seus empregados com filho excepcional, destinando-se o–
auxílio a recursos médicos psicopedagógicos e de reabilitação. São considerados
excepcionais, para fins deste auxílio os portadores de deficiência mental, os portadores
de deficiência neuropsicomotoras que necessitem de educação especial e os portadores
de profundas lesões sensoriais (cegos, surdos e mudos).
Trata-se, portanto, de valores pagos aos empregados da empresa para cobrir despesas
médicas e educacionais de seus dependentes.
Da mesma forma que o caso do Auxílio Educação ACT, esta verba foi paga pelo
trabalho e não para o trabalho. Como no § 9° do art. 28 da Lei 8212/91 não existe
previsão para exclusão deste benefício do salário de contribuição de empregado, não
constando na legislação previdenciária algum dispositivo que expresse esta exclusão,
esta verba integra o salário de contribuição dos empregados.
Sobre a referida verba, a DRJ entendeu pela improcedência das alegações do
contribuinte, ancorando seu entendimento, em síntese, com base nos seguintes fundamentos:
[...] 16.2. Portanto, o valor deve ser disponibilizado a todos os empregados e dirigentes,
e não aos dependentes como deseja fazer crer a impugnante. Quanto ao auxílio-creche,
assim dispõe a legislação previdenciária, na letra "s" do mesmo artigo.
(...)
16.3. Assim o auxílio-creche, para que seja excluído da base de incidência, deve ser
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos e onze meses de idade da criança, devidamente comprovadas as despesas, do que
não há indicação nos autos.
16.4. Destaque-se que a parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, se sujeita às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar. O
fisco tem que oferecer prova concludente de que o evento do contribuinte ocorreu na
estrita conformidade da previsão da hipótese legal; assim como o contribuinte deve
oferecer os elementos que juridicamente desconstituem o lançamento, ao formular a
impugnação ou recurso.
16.5. Da análise da peça impugnatória, nota-se que a impugnante em momento algum
apresenta documentos ensejadores da revisão do lançamento. E como acima citado, o
momento apropriado para apresentação dessas provas, é durante o prazo para
apresentação de impugnação.
16.6. Portanto, revela-se protelatória a apresentação de impugnação desacompanhada de
contraprovas idôneas do argüido.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega que por se tratar de investimento na
capacitação de seus empregados e seus dependentes decorrente de um dever imposto pela
Constituição Federal de 1988 (ao invés de mera vantagem contratual trabalhista), os valores
despendidos a esse título não podem ser considerados remuneração.
Afirma, ainda, que o auxílio-educação ("especial ou excepcional") é a
denominação dada pela sua contabilidade para expressar um conjunto de benefícios concedidos a
seus empregados, sendo que neles se inclui o auxílio-creche, que por sua vez não integra o
salário de contribuição, nos termos do artigo 214, parágrafo 90, inciso XXIII, do Decreto n°
3.048/1999.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

Nesse desiderato, pontua que a partir do momento em que considera que a
contribuição previdenciária incide sobre o total dos valores despendidos pela Recorrente a título
de "auxílio-educação (especial ou excepcional)", sem fazer a distinção do auxílio-creche dos
outros benefícios educacionais, a fiscalização também estaria agindo contra a própria lei, em
flagrante excesso de cobrança.
Pois bem. Sobre este ponto, entendo que assiste parcial razão ao recorrente,
devendo ser afastada a incidência tributária apenas sobre o AUXÍLIO EDUCAÇÃO, mantida,
portanto, em relação ao AUXÍLIO EDUCAÇÃO ESPECIAL/EXCEPCIONAL.
Isso porque, a circunstância de o auxílio ter sigo pago em benefício dos
dependentes dos empregados, não altera a natureza jurídica da referida verba que, a meu ver,
permanece desvinculada do salário.
A propósito, aproveito para transcrever abaixo as razões explicitadas no voto
vencido do Acórdão n° 9202-006.502, as quais concordo na integralidade, de lavra da Ilma.
Conselheira Rita Eliza Reis Bacchieri, exarado pela 2a Turma CSRF, nos autos do processo n°
15582.000114/2007-16, adotando o entendimento lá exposto como razões de decidir:
[...] Quanto ao mérito do recurso do contribuinte que discute a incidência de
contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo ofertadas aos dependentes dos
empregados, me posiciono do sentido de não estarmos diante de fato gerador do
tributo. Isso porque tais vantagens não assumem caráter de remuneração sendo
impossível classificá-las como salário utilidade.
Segundo afirma o jurista mineiro e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
Mauricio Godinho Delgado, na obra "Curso de Direito do Trabalho", 2a ed., para
caracterizar salário utilidade devem ser analisados três requisitos.
O primeiro deles é o da "habitualidade do fornecimento", deve o fornecimento do
bem ou serviço ser reiterado ao longo do contrato de trabalho, deve estar presente a
idéia de ser uma prestação de repetição uniforme em certo contexto temporal. O
segundo requisito é a presença do "caráter contraprestativo do fornecimento",
defende que é necessário que a causa e objetivos envolvidos no fornecimento da
utilidade sejam essencialmente contraprestativo, é preciso que a utilidade seja fornecida
preponderantemente com o intuito retributivo, como um acréscimo de vantagens
contraprestativas ofertadas ao empregado. Pela pertinência vale citar (p. 712):
Nesse quadro, não terá caráter retributivo o fornecimento de bens ou serviços feito
como instrumento para viabilização ou aperfeiçoamento da prestação laboral. É claro
que não se trata, restritivamente, de essencialidade do fornecimento para que o serviço
possa ocorrer; o que é importante, para ordem jurídica, é o aspecto funcional, prático,
instrumental, da utilidade ofertada para o melhor funcionamento do serviço. A esse
respeito, já existe clássica fórmula exposta pela doutrina com suporte no texto do velho
art. 458, §2o da CLT: somente terá natureza salarial a utilidade fornecida pelo
trabalho e não para o trabalho.
E quanto ao fornecimento e provimento da educação referido Ministro ainda destaca
que trata-se de dever imposto à empresa pela própria Constituição Federal, e por tal
razão o bem ou serviço ofertado não pode ser classificado como salário utilidade, vale
citar (p. 715):
O dever, como se sabe, é tutela de interesse de outrem imposta a alguém pela ordem
jurídica. O dever não necessariamente favorece o sujeito passivo de uma relação
jurídica direta (como a relação de emprego); neste sentido distingue-se da simples
obrigação contratual. Pode, assim, a conduta derivada da tutela de interesse de outrem
reportar-se a uma comunidade indiferenciadas de favorecidos. É o que se passa com as
atividades educacionais, por exemplo. O empregador tem o dever de participar das
atividades educacionais do país pelo menos o ensino fundamental (art. 205, 212, §5o,
CF/88). Esse dever não se restringe a seus exclusivos empregados estende-se aos filhos
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

destes e até mesmo à comunidade, através da contribuição parafiscal chamada salário-
educação (art. 212, §5o, CF/88; Decreto-Lei n. 1.422/75). Há, pois, fixado em norma
jurídica heterônoma do Estado (inclusive na Constituição) um dever jurídico das
empresas com respeito ao ensino no país (pelo menos o ensino fundamental): ou esse
dever concretiza-se em ações diretas perante sues próprios empregados e os filhos
destes ou, na falta de tais ações diretas, ele se concretiza perante o conjunto societário,
através do recolhimento do salário-educação.
Está-se, desse modo, perante um dever jurídico geral e não mera obrigação contratual.
Quanto ao terceiro requisito "onerosidade unilateral", embora reconheça trata-se de
conduta técnico-juridico extremamente controvertida, o Ministro Delgado admite sua
aplicação em casos específicos (p. 718):
É claro que ocorrem, na prática juslaborativa, algumas poucas situações em que fica
nítido o interesse real do obreiro em ingressar em certos programas ou atividades
subsidiados pela empresa. Trata-se de atividades ou programas cuja fruição é
indubitavelmente vantajosa ao trabalhador e sua família, e cujo custo econômico para o
empregado é claramente favorável, em decorrência do subsídio empresarial existente.
Nestas situações, que afastam de modo patente a idéia de mera simulação trabalhista,
não há por que negar-lhe relevância ao terceiro requisito ora examinado. Aliás, a quase
singularidade de tais situações é que certamente conduz a jurisprudência a valorizar o
presente requisito apenas em alguns poucos casos concretos efetivamente convincentes.
Observamos que no caso concreto sob qualquer prisma de análise não é possível
classificar as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos empregados como
prestação de caráter remuneratório.
(...)
Vale citar que a Recorrente é uma associação de caráter educativo que tem por
finalidade exatamente o desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino em seus
vários graus, especialmente o ensino superior. Assim, as bolsas em questão são
ofertadas em cumprimento a exata finalidade da instituição educacional. Embora
decorram do contrato de trabalho as mesmas não existem com a finalidade de remunerar
o empregado pelo serviço efetivamente ou potencialmente prestado, trata-se de
prestação ofertada em cumprimento do dever constitucional de promover a educação e
ainda, no caso, é obrigação decorrente de convenções coletivas de trabalho firmadas
com as respectivas entidades de classe representantes das categorias o qual também
possui força normativa por expressa disposição do art. 611 da Consolidação das Leis do
Trabalho CLT.
Por força do art. 110 do CTN a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal e com base nessa premissa o art. 195, I, alínea
a da Constituição Federal deve ser interpretado utilizando-se os conceitos construídos
pelo Direito do Trabalho o qual, no entender desta Relatora, seria o ramo do direito
competente para se manifestar sobre as relações e reflexos dos contratos de trabalho.
Dispõe o art. 195 da CF/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I. do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; Em
contrapartida o art. 458, §2o, inciso II da Consolidação das Leis do Trabalho assim
define o salário:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se No salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático; Ora, se
os benefícios ofertados aos empregados na forma de educação são considerados pela
CLT como verbas não salariais, não pode a fiscalização interpretar a norma tributária no
sentido de classificar tais vantagens como "salário utilidade" dando-lhes caráter
remuneratório.
Embora o art. 28, §9o, alínea 't' da Lei no 8.212/91, somente após 2011 e em situações
restritas, tenha admitido a exclusão de bolsas de estudos do conceito de salário de
contribuição, o Superior Tribunal de Justiça bem antes havia pacificado seu
entendimento pela exclusão de tais verbas do conceito de salário-de-contribuição.
Vale citar recente decisão monocrática proferida pela Ministra Regina Helena Costa no
Recurso Especial 1.634.880/RS (publicada em 11/11/2016), que negou seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional entendo que a decisão recorrida
seguia a jurisprudência da Corte:
Acerca da contribuição previdenciária, esta Corte adota o posicionamento segundo o
qual não incide essa contribuição sobre os valores pagos a título de auxílio-educação.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VALE-
TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA.
(...)5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não
podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada
para o trabalho, e não pelo trabalho.
Portanto, existe interesse processual da empresa em obter a declaração do Poder
Judiciário na hipótese de a Fazenda Nacional estar cobrando indevidamente tal tributo.
6. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte não
provido e Recurso Especial da empresa provido.
(REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado
em
10/05/2016,
DJe
24/05/2016);
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
BOLSA
DE
ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE
CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a
título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou
dependentes, de modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de
ensino ou a repetição do ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005
REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min.
José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, o
Recurso Especial não merece prosperar pela incidência da Súmula 83/STJ.
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Adotando a jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, a qual melhor interpreta a amplitude da base de cálculo da
contribuição previdenciária, concluo que as bolsas de estudos fornecidas pela instituição
aos dependentes dos respectivos empregados não possuem natureza remuneratória, seja
em nível básico, médio ou superior, não se sujeitando, portanto, à incidência do tributo
lançado.
Ademais, este Conselho possui julgados afastando a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal rubrica, conforme ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO A DEPENDENTES. BENEFÍCIO NÃO EXTENSIVO À
TOTALIDADE
DOS
SEGURADOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR FIRMOU INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA SUPRINDO OMISSÃO
DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.
A concessão de bolsas de estudo e de material escolar aos empregados e seus
dependentes, desde que atenta os requisitos da legislação previdenciária, é isenta da
contribuição previdenciária.
[...] (Acórdão n° 2301-004.978, Rel. Julio Cesar Vieira Gomes, Sessão de 04 de abril de
2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
BOLSA
DE
ESTUDOS.
DEPENDENTES
DOS
FUNCIONÁRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA. A concessão de bolsas de estudos aos empregados, mesmo em sendo os
beneficiários os dependentes dos mesmos, insere-se na norma de não incidência.
[,,,] (Acórdão n° 2402-004.150, Rel. Thiago Taborda Simões, Sessão de 16 de julho de
2014)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
[...] (Acórdão n° 2201-003.229, Rel. Eduardo Tadeu Farah, Sessão de 15 de junho de
2016)
Tem-se, pois, que os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade
de custear a educação dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e
superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
Diante deste contexto, entende-se que os valores relativos ao AUXÍLIO
EDUCAÇÃO concedido aos dependentes de seus funcionários, não se sujeitam à incidência de
contribuições previdenciárias.
Contudo, no tocante ao AUXÍLIO EDUCAÇÃO ESPECIAL/EXCEPCIONAL,
não merece prosperar a alegação do recorrente, eis que o referido benefício se compõe de valores
pagos aos empregados da empresa para cobrir despesas, não apenas educacionais de seus
dependentes, mas também despesas médicas, essas sem amparo legal, não sendo possível
segregar os referidos montantes, o que fulmina o entendimento anteriormente exposto.
Também não merece amparo a alegação do recorrente no sentido de que a referida
rubrica contempla valores de auxílio-creche, o que fulminaria a acusação fiscal. Isso porque,
trata-se de alegação genérica, desacompanhada de provas, sendo ônus do recorrente a sua
demonstração nos autos.
Dessa forma, acato parcialmente o pleito do recorrente, a fim de excluir do
lançamento as importâncias pagas a título de AUXÍLIO EDUCAÇÃO.
4.3. Auxílio Moradia.
A fiscalização motivou o lançamento sobre os valores integrantes da rubrica
“Auxílio Moradia” da seguinte forma, conforme se depreende do Relatório Fiscal (e-fls 68 e ss):
[...] 31- O AUXÍLIO MORADIA trata-se de uma ajuda de custo limitada a R$1800,00
mensais, paga aos membros da Diretoria Executiva da empresa não residentes no Rio de
Janeiro, para cobertura de despesas com moradia (aluguel de imóvel, taxas e impostos
sobre este incidente ou das despesas referentes à estada em hotéis), conforme
DELIBERAÇÃO n° 006/2002, de 18/10/2002, do Conselho Deliberativo da empresa.
Os valores pagos pela empresa para habitação de seus empregados/contribuintes
individuais integram o salário de contribuição. Na legislação previdenciária s6 existe
previsão para exclusão destes valores do salário de contribuição em alguns casos
relacionados a empregados (Lei 8212/91, art.28, § 9°, letra "m" para empregados e Lei
9300/96, para empregados rurais e da agroindústria).
Sendo assim, o auxilio-moradia pago a diretores (contribuintes individuais) trata-se de
uma iniciativa da empresa sem previsão legal, portanto com incidência de contribuição
previdenciária.
32- Além dos diretores, o Auxílio Moradia foi pago, também, ao Administrador
Especial nomeado pela Secretaria de Previdência Complementar, não estando, neste
caso, limitado ao valor de R$1800,00, conforme previsto no Parágrafo único do art. 3°
da Portaria SPC n° 109, de 29/05/2001 (cópia no anexo VII).
(...)
35- Devido a algum erro de interpretação, o lançamento da contrapartida destes valores
era feito na conta 21310401000 - Serviços Prestados por Autônomos - em nome do
proprietário do imóvel, como se ele fosse um prestador de serviço da empresa e, na
maior parte das vezes, foi recolhida a contribuição previdenciária sobre estes valores,
conforme relação apresentada em arquivo digital pela empresa. Na verdade eles não
prestaram nenhum serviço. Eles apenas alugaram um imóvel para a empresa e não
existe incidência de contribuição previdenciária sobre este tipo de pagamento. O
verdadeiro prestador de serviço, no caso, é o administrador Sr. Francisco J. Becker que
recebeu este imóvel para seu uso, como uma remuneração indireta. Esta prática
prosseguiu, inclusive, após a efetivação do Auxílio Moradia (10/2002), pois se
encontram na relação de valores pagos a contribuintes individuais, com os
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

correspondentes recolhimentos, os nomes de Marcelo Silva Neto e Leila Melhem,
também proprietários de imóveis alugados pela PORTUS para uso de seus diretores
Eduardo Marinho e Adrei Degasperi respectivamente. Sendo assim, embora a empresa
não considere o auxílio moradia como base de cálculo para a Previdência Social, ela
recolheu parte das contribuições incidentes sobre estes valores, devido a seu erro de
interpretação, estando apenas lançados na contabilidade e na relação apresentada em
nome de pessoas diferentes das que efetivamente receberam o benefício. Os nomes dos
proprietários de imóvel foram correlacionados aos dos respectivos
administradores/diretores nas planilhas do levantamento AXM no anexo I, sendo que a
planilha "Valores de Aluguel/Condomínio com Recolhimento" mostra as remunerações
lançadas em nome dos proprietários dos imóveis na relação de contribuintes individuais
preparada pela empresa, cuja verificação dos recolhimentos foi feita na NFLD
37.059.581-5.
36- Existem, ainda, descontos de auxílio-moradia feitos na remuneração do diretor
Adrei A. Degasperi que não foram transferidos para conta de Auxílio Moradia,
conforme pode ser visto nas cópias das solicitações de pagamento no anexo VI.
Também não foram transferidos das contas Desp. c/Aluguel e Desp. c/Condomínio para
a de Auxílio Moradia os valores do aluguel e condomínio do imóvel de Marcelo Silva
Neto, para uso de Eduardo Marinho, nas competências 11/2002 e 12/2002.
Sobre a referida verba, a DRJ entendeu pela improcedência das alegações do
contribuinte, ancorando seu entendimento, em síntese, com base nos seguintes fundamentos:
[...] 19. Portanto equivoca-se a impugnante ao considerar que empregados e
contribuintes individuais se equiparam, uma vez que de acordo com o que se observa no
art. 12, incisos "I" e "V" da Lei 8.212/91, a legislação os trata de forma distinta.
20. Por sua vez, tanto os valores, que por força de lei devem ser excluídos da base de
incidência da contribuição previdenciária, quanto os beneficiados pela citada
remuneração, foram, expressamente, definidos, como se verifica na letra "m" do § 9° do
art. 28 da lei 8.212/91, acima citada, o que não invalida a disposição da impugnante de
fornecer tal benefício a seus diretores, segurados contribuintes individuais, desde que tal
rubrica componha a base de incidência da contribuição previdenciária.
Pois bem. Sobre este ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Conforme visto anteriormente, o rol previsto no art. 28, da Lei n° 8.212/91, não é
taxativo, eis que, a análise da incidência sobre o auxílio moradia deve ser feita levando em
consideração os elementos que compõem a regra matriz das Contribuições Previdenciárias em
questão, que possuem a competência impositiva delimitada no art. 195, I, “a”, da Constituição
Federal de 1988, e dizem respeito aos rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
Cabe destacar, ainda, que o § 11, do artigo 201, da CF/88, expressamente dispõe
que a hipótese de incidência da contribuição previdenciária são os ganhos habituais incorporados
ao salário, e, da mesma forma, seguem os arts. 22 e 28, da Lei n° 8.212/91. A propósito, nos
termos do art. 28 da Lei no 8.212/91 o critério material exige que o valor pago ao empregado ou
contribuinte individual tenha como objetivo retribuir um efetivo trabalho prestado.
Contudo, no caso dos autos, entendo que o auxílio moradia, concedido aos
diretores, está sujeito à incidência de contribuição previdenciária, eis que, pela análise da
documentação constante nos autos, vislumbro que as verbas são pagas com habitualidade, em
valores que se repetem, representando verdadeiro ganho indireto.
Em que pese a previsão contida no documento “Deliberação n° 006/2002” (e-fl.
307), as planilhas elaboradas pela fiscalização com o levantamento dos valores, revelam que se
trata, portanto, de utilidade fornecida pelo trabalho, possuindo nítida natureza de salário indireto
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

(salário-utilidade), motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária. A propósito, em situações análogas, a jurisprudência deste Conselho tem
decidido no mesmo sentido:
SALÁRIO
INDIRETO
-
ALUGUEL
PARA
EMPREGADOS,
DESPESAS
DIVERSAS,
EXPATRIADOS,
REPATRIADOS,
INSTALAÇÃO
E
REPATRIAMENTO.
O pagamento dos aluguéis, bem como despesas diversas, avençado no presente caso,
nada mais representa do que um ganho indireto, cujo custo seria arcado pelo próprio
trabalhador caso a empresa não o fizesse.
(CARF. Acórdão no 2401-01155, Rel.a Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira; data
da sessão 24/03/2010)
DESPESAS COM MORADIA. SALÁRIO INDIRETO. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
As despesas de moradia, tais como aluguel, taxa de condomínio, energia elétrica, etc.,
sofrem incidência das contribuições, quando a empresa não demonstra que o empregado
beneficiado foi contratado para trabalhar em local distante de sua residência.
(CARF. Acórdão n° 2401-002.873, Rel. Kleber Ferreira De Araujo, data da sessão
24/01/2013)
SALÁRIO-UTILIDADE. TEORIA FINALÍSTICA. HABITAÇÃO.
As utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza salarial, ao passo que as
utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto (salário-
utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. No caso de
habitação, a dispensabilidade de seu fornecimento induz à natureza salarial, em
harmonia com a Súmula 367 do TST. Pagamento de aluguel em cidades com ampla
oferta de imóveis permite a conclusão que tal benefício foi fornecido pelo trabalho e não
para o trabalho.
(CARF. Acórdão n° 2201-004.568, Rel. Daniel Melo Mendes Bezerra, data da
sessão 06/06/2018)
E, ainda, nas situações em que a concessão de auxílio moradia foi destinada aos
prestadores de serviços, que receberam imóvel para seu uso, a situação fática revela com ainda
mais evidência que se trata de uma remuneração indireta, eis que se destina a retribuir os
serviços efetivamente prestados, não havendo, portanto, como afastar a imposição tributária.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: a) reconhecer a decadência das
competências lançadas até maio/2002; e b) excluir do lançamento as importâncias pagas a título
de “abono especial” e “auxílio educação”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.084 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000977/2007-96

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital